Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725774-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA GUIMARAES PEREIRA LIMA, DIOGENES WALTER OLIVEIRA APELADO: DIOGENES WALTER OLIVEIRA, MARINA GUIMARAES PEREIRA LIMA D E S P A C H O O julgamento deve ser convertido em diligência (art. 932, I, CPC). Trata-se de apelações interpostas por MARINA GUIMARAES PEREIRA LIMA (autora) e DIOGENES WALTER OLIVEIRA (réu) em face de sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para declarar a extinção do condomínio em relação aos bens adquiridos na constância da união estável, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, respeitado, ainda o direito de preferência. A medida visa ao fim da co-propriedade adquirida na constância de união estável reconhecida judicialmente e cuja partilha foi determinada pelo juízo familiar, pela sentença de ID72769170, proferida nos autos n° 0767376-10.2021.8.07.0016, transitado em julgado. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por MARINA GUIMARAES PEREIRA LIMA em desfavor de DIOGENES WALTER OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos. Narra a autora, em síntese, que tramitou perante a 2a Vara de Família de Brasília, Processo no 0767376- 10.2021.8.07.0016, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos pleiteados e determinou a partilha igualitária de 50% (cinquenta por cento) dos bens/direitos. Alega que a sentença excluiu da partilha o lote designado por lote 6 da QI9 do Setor de Habitações Individuais Norte, o Apartamento 305 do bloco C da Super Quadra Norte - SQN 106 e os valores recebidos por doação ou sucessão. Todavia, sustenta que até o momento não houve efetiva divisão dos bens a serem partilhados, em razão resistência do ex-cônjuge, ora Requerido. Não houve pedido de tutela de urgência ou evidência. A título de tutela definitiva, requer: a citação do requerido, para querendo manifestar acerca do direito de preferência em adquirir os bens a serem partilhados, bem como da preferência em adquirir a cota parte da autora na casa residencial construída sobre o lote 06 do conjunto 06 da QI 09 do SHIN/NORTE, considerando que a mesma foi edificada em área de propriedade exclusiva do requerido, e o valor partilhado na proporção de 50% para cada; seja determinado ao requerido a transferir para a conta da requerente ou conta judicial o valor correspondente a 50% dos investimentos, deduzido o valor dos valores recebidos por doação (R$ 440.877,70); mais 50% do valor dos precatórios. Com a inicial foram apresentados documentos. Emenda definitiva no ID Num. 167096518. Recebimento da inicial e deferimento da gratuidade de Justiça à autora – ID Num. 167255440. O réu apresentou contestação de ID Num. 173742677 com preliminares de impugnação à gratuidade de Justiça e de conexão desta ação com o feito de no 0729784-06.2023.8.07.0001. No mérito, sustenta: interesse em exercitar o seu direito de preferência, com a ressalva de que o lote, em que foi construída a casa residencial objeto da partilha, é propriedade exclusiva do requerido; impugna o valor atribuído pela autora à construção de uma casa residencial no lote de propriedade do requerido; a partilha restringiu-se aos seguintes bens/direitos: (a) Construção de uma casa residencial no LOTE 6 do Conjunto 6 da QI 9 do Setor de Habitações Individuais Norte - SHIN, Brasília - DF; (b) Valores percebidos a título de precatório, no dia 12 de junho de 2017, em montante líquido equivalente a R$ 336.236,33 (trezentos e trinta e seis mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos); (c) AUTOMÓVEL VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS, 2019/2020, de cor vermelha, placa PBS8370/DF, Renavam no 01195696121, no valor de R$ 35.939,00 (trinta e cinco mil e novecentos e trinta e nove reais); e (d) AUTOMÓVEL JEEP RENEGADE SPORT, 2016/2016, de cor preta, placa PAO5366/DF, Renavam no 01081889877, no valor de R$ 56.825,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos e vinte e cinco reais). Réplica no ID Num. 176367156. Decisão de ID Num. 178083118 reconheceu a continência desta ação com o feito de no 0729784-06.2023.8.07.0001. Saneado o feito (ID Num. 182245064), foi rejeitada a preliminar de mérito. Os autos vieram conclusos para julgamento em conjunto com o processo de no 0729784-06.2023.8.07.0001” (ID72769422 – Págs. 1/2). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de DECLARAR a extinção do condomínio em relação aos seguintes bens, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, respeitado, ainda o direito de preferência das partes: a) Construção de uma casa residencial no LOTE 6 do Conjunto 6 da QI 9 do Setor de Habitações Individuais Norte - SHIN, Brasília – DF, avaliada em R$ 905.000,00 (novecentos e cinco mil reais); b) Valores percebidos a título de precatório, no dia 12 de junho de 2017, em montante líquido equivalente a R$ 336.236,33 (trezentos e trinta e seis mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos); c) AUTOMÓVEL VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS, 2019/2020, de cor vermelha, placa PBS8370/DF, Renavam no 01195696121, no valor de R$ 35.939,00 (trinta e cinco mil e novecentos e trinta e nove reais); d) AUTOMÓVEL JEEP RENEGADE SPORT, 2016/2016, de cor preta, placa PAO5366/DF, Renavam no 01081889877, no valor de R$ 56.825,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos e vinte e cinco reais); e e) Bens que guarnecem a residência das partes na forma em que relacionados na inicial (ID Num. 167096518 - Págs. 7/9), no valor total de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais). Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência mínima da autora, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se” (ID72769422 – Pág.5). MARINA GUIMARÃES PEREIRA LIMA (autora) apela. Pede a reforma da sentença “para determinar também a partilha dos investimentos na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada parte, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, considerando que os valores da poupança, foram capitalizados na constância da União Estável, que se iniciou em janeiro de 1996. E, também, considerando que na Liquidação de Sentença, o procedimento deve seguir os comandos e preceitos estabelecidos na sentença originária transitada em julgado” (ID72769433 – Pág. 4). Sustenta que: “Já no tocante ao item 'b”'da Sentença, foi determinada a partilha dos valores percebidos a título de precatório, no dia 12 de junho de 2017, em montante líquido equivalente a R$ 336.236,33 (trezentos e trinta e seis mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), mas não fixou o índice para atualização dos mesmos o que pode gerar ainda mais discussões, uma vez que o valor atualizado pelo INPC e IGPM apresenta valores totalmente distintos. E, mesmo questionado nos Embargos de Declaração o MM juiz permaneceu silente e não especificou/determinou o índice a ser aplicado” (ID72769433 – Pág. 7). Requer: “Finalmente espera e requer que POR MEDIDA DE JUSTIÇA o Ínclito Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dê provimento ao presente Recurso para determinar a inclusão do valor dos investimentos nos bens a serem partilhados nos termos do comando sentencial por SER MEDIDA DE JUSTIÇA. No tocante à omissão quanto ao índice de correção monetária, seja fixado o entendimento predominante do C. STJ que seria a aplicação do INPC/IGP-DI, visando sobretudo demandas futuras” (ID72769433 – Pág. 7). Preparo dispensado ante a concessão de gratuidade de justiça (ID 72769185). DIÓGENES WALTER OLIVEIRA (réu) também apela. Insurge-se contra os seguintes pontos da sentença recorrida: “1. Insurge-se a apelante em face da r. sentença de Id. 229398229, em parte desprovida de embasamento jurídico, tendo adotado, dentre duas avaliações oficiais do imóvel objeto de liquidação, justamente aquela eivada de vícios – dado, o que é mais grave, evidente confusão entre acessões artificiais (por construção) e benfeitorias –, acolhendo, ademais, listagem unilateral, sem qualquer comprovação da existência de bens móveis nela relacionados e, ainda, sem valoração crível. 2. Além disso, a r. sentença apresenta-se equivocada no que toca à fixação dos ônus processuais, visto que desconsiderou a sucumbência recíproca, não proporcional, impondo a redistribuição desses ônus” (ID72769435 – Pág.2). Narra que: “53. In casu, observa-se que a apelada propôs a Ação pleiteando a extinção de condomínio de diversos bens, em relação ao que não houve resistência do apelante (com exceção dos supostos móveis que guarneceriam a residência do ex-casal e valores estranhos ao condomínio). 54. Aliás, importa consignar que, ao intentar o processo conexo (no 0729784- 06.2023.8.07.0001), o apelante formulou o mesmo pedido de extinção de condomínio relativamente à construção de uma casa residencial no lote de sua propriedade. 55. Além disso, a apelada também formulou pedido de partilha de valores – além daqueles relativos a precatório em relação aos quais decretada a extinção do condomínio pela r. sentença recorrida –, o que refoge à competência do juízo cível, e consequente extinção de condomínio, além da determinação ao apelante de transferência bancária de valores com acréscimos de correção e juros”. Requer: a) atribuir valor à construção de uma casa residencial no LOTE 6 do Conjunto 6 da QI 9 do Setor de Habitações Individuais Norte - SHIN (letra 'a' do dispositivo) de conformidade com a avaliação oficial constante do Id. 173194823 do processo conexo (no 0729784- 06.2023.8.07.0001), anexa à certidão de Id. 173194822 do referido processo, com a qual concordou a apelada no Id. 80773519 daquele feito, aplicando-se, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, índice de depreciação de acordo com a idade avançada da construção e precariedade de conservação – o que ensejou a realização, recentemente, de melhorias/benfeitorias em soma superior a milhão de reais; ou, alternativamente, b) determinar a reabertura da fase instrutória, ordenando ao assistente do juízo, que apresentou a avaliação constante do Id. 173194823 do processo conexo (no 0729784- 06.2023.8.07.0001), a adequá-la, extirpando/desagregando as benfeitorias/melhorias da valoração, a qual deverá se restringir à construção de uma casa residencial no LOTE 6 do Conjunto 6 da QI 9 do Setor de Habitações Individuais Norte - SHIN. 65. Requer/espera, ainda, a reforma da r. sentença recorrida para excluir a letra 'e' do dispositivo, nos termos da fundamentação específica. 66. Requer/espera, outrossim, a reforma da r. sentença recorrida, no que tange aos ônus processuais, tendo em conta a sucumbência recíproca não proporcional”. Preparo recolhido (ID 72769434). É o relatório. Tratando-se de direito de família, o melhor caminho a seguir é o da conciliação, sendo sempre mais vantajosa a realização de um bom acordo que satisfaça os interesses de todos, pois os litígios subjacentes trazem grande desgaste e até sofrimento às partes, especialmente pela demora na sua resolução em razão do excessivo número de demandas, como na hipótese. Nesse contexto, considerando o teor do art. 3o, § 3o do CPC, segundo o qual “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, o art. 139, V do CPC confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição, para, então, efetivar esse objetivo. Logo, apesar de as partes sinalizarem a convergência em alguns pontos da partilha, nota-se que não houve audiência de conciliação, quando elas teriam mais liberdade para dialogar e aparar os pequenos dissensos quanto à forma de pagamento do valor devido, que compreende quantia vultosa (R$2.088.363,50 - dois milhões oitenta e oito mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos – valor atribuído a causa, equivalente a 50% do patrimônio a ser partilhado - ID 72769165 – Pág. 8 – Petição inicial), permite concessões e, por conseguinte, a melhor solução para todas as partes. Dessa forma, à luz dos artigos 3o, §3o, 139 e 932, inciso I, CPC, determino o encaminhamento do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora